Tribunal: CARF
Processo: 13896.903217/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903217/2008-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.062 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
DÉBITO
DECLARADO EM DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ
ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do
direito creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam
divergentes das prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o
contribuinte baseie nesta última a existência do indébito utilizado em
compensação.
DCOMP. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO OBSTADA DESPACHO
DECISÓRIO
E
PELAS
DEMAIS
INSTÂNCIAS
JULGADORAS.
SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
DIREITO CREDITÓRIO DE MANEIRA INAUGURAL PELA CSRF.
RETORNO DOS AUTOS À DRJ.
Considerando a recusa em analisar o mérito do direito creditório nos presentes
autos, bem como o fato de ser a CSRF instância especial de julgamento que
tem por finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF,
uma vez superado o óbice ao exame dos documentos que comprovariam o
direito creditório imposto pela DRJ, devem os autos retornar a esta, inclusive
como forma de se evitar a supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à DRJ de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903217/2008-43
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

origem. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes de Moura, Amelia Wakako
Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli e Andréa Duek
Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão no
1001-000.613, de 07 de junho de 2018, da 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção, que
recebeu a seguinte ementa:
Acórdão recorrido 1101-000.613
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou
a DCTF antes da apreciação do pleito na DRF, não fez com que se
materializasse junto à Administração Tributária o valor que alega ter recolhido
a maior, cujo montante pretendia ver reconhecido.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
O sujeito passivo alega em seu recurso que a DCTF não é o único documento
capaz de comprovar o direito creditório, podendo este ser comprovado por outras provas
apresentadas. Indica divergência jurisprudencial em relação aos acórdãos no 1803-002.624 e
3803-004.247.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja
anulado acórdão recorrido e outro seja proferido no seu lugar, com a análise das provas
colacionadas - DIPJ e balancetes e a final homologação da compensação. Caso não seja acolhida
a pretensão de anulação da decisão, que seja analisada e tida por suficiente a prova constante dos
autos para a homologação da compensação. E, ainda, requer a oportunidade de promover
sustentação oral na data do novo julgamento.
Em 2 de agosto de 2019, a Presidente da Primeira Câmara da Primeira Seção deu
seguimento ao recurso especial atestando a tempestividade do recurso e observando, quando à
caracterização da divergência jurisprudencial:
(...)
3 Análise da Divergência
Tema: A DCTF não é o único documento capaz de comprovar o direito creditório.
Outras provas apresentadas tem o condão de comprovar o direito creditório.
Verdade material.
De acordo com a descrição contida no relatório do acórdão recorrido, este processo
principal (ao qual estão apensados outros cinco) trata de Declaração de Compensação
pela qual pretende-se compensar débitos com créditos decorrentes de pagamentos
indevidos de IRPJ, do P.A. 30/06/2002, no valor de R$ 16.943,59. O pedido foi
indeferido pelo órgão de origem porque o suposto pagamento indevido já havia sido
alocado integralmente a outros débitos, não restando saldo disponível para liquidar os
débitos informados no PER/DCOMP.
Em manifestação de inconformidade a ora Recorrente reafirmou que o pagamento foi
indevido. Alega ter se dado conta do erro apenas depois de ter sido cientificado do
despacho decisório denegatório. Afirma que preencher a DCTF retificadora para
corrigir a falha, contudo "sem sua respectiva entrega via internet" (conforme doc.
11), pelo que requereu a "homologação" da DCTF retificadora que não pode ser
transmitida, de forma a demonstrar o erro de preenchimento do PER/DCOMP. Também
apresentou cópias dos balancetes, dos Livros Razão e da DIPJ.
A turma julgadora de primeira instância negou provimento à manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que a interessada "apresentou os Perdcomp sem
retificar as DCTF para aflorar o direito creditório que pleiteava", e, assim, permanecia a
situação de inexistência do direito creditório. Considerou, ainda, que não se trataria de
simples " erro no preenchimento do Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio
insuperável até por conta do decurso de prazo de 5 anos para pleitear a restituição."
No recurso voluntário defendeu a Recorrente que teria comprovado a existência do
direito creditório pela apresentação de outros elementos, dentre os quais a escrituração
contábil e a DIPJ do ano-calendário 2002, mas que tais itens teriam sido ignorados pela
decisão de 1a instância. Ademais, defendeu que a autoridade julgadora não deve ficar
adstrita aos aspectos de cunho formal, pois, ainda que não tenha sido apresentada a
DCTF retificadora e, ainda que não tivessem sido apresentadas a DIPJ e cópia da
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

escrituração contábil, deveria promover a busca da verdade material mediante a
realização de diligências com o escopo de obter os elementos necessários à
comprovação do crédito. Ao final, solicitou fossem levadas em consideração as provas
apresentadas (DIPJ e escrituração contábil).
No julgamento do Recurso Voluntário o colegiado a quo ressaltou que a DCTF, nos
termos do art 6o da IN SRF no 1.110/2010, seria um dos meios de comprovação do
indébito, caso esse instrumento não veicule informações que divirjam de outros, como a
DIPJ e a DACON, por exemplo, adotando o teor do Parecer COSIT no 2/2015. E
afirmou que sem a retificação da DCTF não se materializa o indébito. Confira-se:
A DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade
administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o pagamento do
valor correspondente ao tributo. Desta forma, e em consonância ao prescrito no
art. 147, § 1° do CTN, preliminarmente cabe fixar ser necessário a retificação da
DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele confessou em
DCTF, como é o caso analisado nos presentes autos, além da necessária
comprovação do erro que motivaria tal retificação. Isso porque os débitos
tributários confessados na DCTF decorrem do lançamento por homologação (art.
150, do CTN) dos tributos federais citados no art. 6o da IN RFB no 1.110, de
2010.
No mesmo sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário.(Destaquei)
Observo que no momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF, antes
do prazo decadencial, não fez com que se materializasse o valor pago a maior,
cujo montante pretende utilizar, mediante compensação, para extinguir outros
débitos.
Concluiu que, no caso presente, a ora Recorrente não fez a prova do indébito por meio
de documentos hábeis e idôneos e negou provimento ao Recurso, nos seguintes termos:
A legislação aplicável à restituição e à compensação prescreve que a
compensação deixou de ser um pedido submetido à apreciação da autoridade
administrativa, tratando-se, antes, de procedimento efetivado pelo próprio
contribuinte, sujeito apenas a posterior homologação pelo Fisco, de forma
expressa ou tácita. Mas cabe ao contribuinte comprovar de maneira inequívoca,
por meio de documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou
a maior.
Assim, adiro às razões da decisão de primeira instância e à conclusão que se
aplica a todos os processos apensos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
O primeiro paradigma indicado pela Recorrente registrou a seguinte ementa:
Acórdão no 1803-002.624
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECLARAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS FEDERAIS (DCTF). COMPROVADO ERRO
DE PREENCHIMENTO.
Dá-se provimento parcial ao Recurso, para que o Órgão local prossiga na
análise do direito creditório pleiteado, abstraindo-se do comprovado erro de
preenchimento da DCTF.
Este paradigma apreciou a seguinte situação fática: o sujeito passivo apresentou
PER/DCOMP, em 26/04/2007, pretendendo compensar débito com direito creditório a
título de pagamento indevido ou a maior de CSLL apurada no 4o trimestre de 2006,
recolhida por DARF em janeiro de 2007, no valor de R$ 1.858,17. O órgão de origem
verificou que o valor da CSLL apurada no 4o trimestre de 2006, recolhida por DARF, já
havia sido alocado integralmente a outro débito e indeferiu o pleito.
Em manifestação de inconformidade alegou a interessada que por um equívoco foi
inicialmente declarado na DCTF original, o débito de CSLL do 4o tri/2006, no valor de
R$ 1.858,17, quando o correto, de acordo com os registros contábeis e DIPJ, seria R$
1.185,84, asseverando ter promovido a retificação da DCTF.
A turma julgadora de 1a instância negou provimento à manifestação. No Recurso
Voluntário apresentado alegou a defesa que, diante das razões da decisão de 1a
instância, de que seria imprescindível a comprovação do indébito pela escrituração
contábil e fiscal, anexou ao recurso documentos que no seu entender comprovariam o
direito creditório, no caso, livro Diário, movimentação contábil, livro de apuração do
ICMS, livro registro de entradas e saídas, todos referentes ao 4o trimestre de 2006.
O voto proferido no paradigma foi sucinto, acatando as provas apresentadas pela defesa
e concluindo pelo retorno dos autos ao órgão de origem para que este analisasse o
direito creditório no valor retificado em DCTF e com base nas informações trazidas pela
defesa. Estes os termos da decisão:
Consultando as páginas indicadas pela Recorrente (fls. 123 e 124 do processo,
respectivamente), convenci-me da existência do alegado erro, uma vez que tal
valor (R$ 1.185,84), além de constar da contabilidade da Recorrente, também foi
devidamente indicado em sua DIPJ retificadora (fls. 106), entregue antes do
correspondente despacho decisório de não homologação.
Dou provimento parcial ao Recurso, para que o Órgão local prossiga na análise
do direito creditório pleiteado, abstraindo-se do comprovado erro de
preenchimento da DCTF.
Como se nota, a situação fática deste paradigma é semelhante àquela apreciada no
acórdão recorrido. Isto porque, neste paradigma, o colegiado considerou que o sujeito
passivo fez a prova de que teria cometido erro no preenchimento da DCTF original, na
indicação do valor do direito creditório, pela retificação da DCTF e da DIPJ antes da
ciência do despacho decisório. E, além de tudo isso, anexou aos autos, junto do Recurso
Voluntário, a escrituração contábil e fiscal referente ao 4o trimestre de 2006 que provava
a consistência do valor informado na DCTF retificadora e DIPJ retificadora. Esse foi o
motivo pelo qual o colegiado admitiu que, de fato, havia erro na DCTF original e no
PER/DCOMP. A prova apresentada pela defesa.
No caso destes autos as circunstâncias foram parecidas. No presente processo, embora a
Recorrente tenha apenas preenchido a DCTF retificadora, sem transmiti-la, anexou
junto da manifestação de inconformidade, além da DCTF retificadora (sem recibo de
entrega) outros elementos da escrituração contábil e fiscal - balancetes e cópias do Livro
Razão, bem como DIPJ original. Tudo com o intuito de provar que o valor do indébito
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

havia sido corretamente informado nesses instrumentos. Contudo, esses elementos de
prova não foram levados em consideração pelo colegiado a quo, que centralizou a razão
do indeferimento da compensação unicamente na ausência de retificação da DCTF.
Verifica-se, assim, que as situações fáticas analisadas por cada uma das decisões
confrontadas é semelhante, mas as conclusões a que chegaram os colegiados foram
distintas, o que caracteriza a divergência jurisprudencial.
O paradigma seguinte encontra-se assim ementado:
Acórdão no 3803-004.247
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. INDÉBITO
COMPROVADO.
Comprovados, com documentação hábil e idônea, a existência do indébito
pleiteado e a ocorrência de erro no preenchimento da DCTF original, acolhe-se
a compensação declarada pelo contribuinte.
A situação veiculada neste paradigma é similar àquela do anterior.
Neste paradigma o contribuinte transmitiu PER/DCOMP em janeiro/2007 para
compensar débitos de sua titularidade com crédito a título de pagamento a maior de
Cofins, do mês de outubro de 2005, no valor de R$ 2.015,44. O órgão de origem
indeferiu o pleito em razão de o valor da Cofins já ter sido alocado a outros débitos. Na
manifestação de inconformidade o contribuinte anexou aos autos cópia da DCTF
retificadora do 2o semestre de 2005 que comprovaria o crédito utilizado no
PER/DCOMP. Mas a turma julgadora de 1a instância manteve o indeferimento da
compensação.
O interessado apresentou Recurso Especial defendendo-se das razões para
indeferimento do pleito e, junto da peça de defesa anexou, além de outros, os seguintes
elementos: (i) comprovante de pagamento - DARF; (ii) parte do livro Razão Analítico;
(iii) parte do livro Diário Geral; (iv) parte do Balancete de Suspensão; (v) DCTF
original e retificadora.
Diante da robustez dos elementos apresentados, decidiu o colegiado que proferiu o
paradigma superar a preclusão e considerou que todos eles convergiam para demonstrar
a exatidão do valor consignado na DCTF retificadora. Observe-se:
Verifica-se, portanto, que a escrituração contábil-fiscal vai ao encontro dos
argumentos de defesa do Recorrente, coincidindo com os valores declarados na
DCTF retificadora (fl. 20).
Note-se que se trata de um conjunto probatório robusto, composto de
escrituração contábil-fiscal da pessoa jurídica, em que todos os requisitos
formais foram observados, inexistindo qualquer indício que possa fragilizar o
teor dos lançamentos contábeis ali efetuados.
E decidiu:
Nesse contexto, uma vez comprovado o erro cometido no preenchimento da
DCTF original, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
Nota-se, mais uma vez, que neste paradigma o sujeito passivo apresentou elementos de
prova, como a DCTF retificadora e escrituração contábil-fiscal, que comprovaram que o
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

valor do indébito havia sido identificado equivocadamente na DCTF original. Diante do
esforço do contribuinte, o colegiado do CARF decidiu acatar os elementos de prova,
ainda que apresentados somente com o Recurso Voluntário, analisou-os e verificou que
todas as informações convergiam para corroborar que, de fato, havia erro de
preenchimento na DCTF original. Por essa razão deu provimento ao recurso.
Como já observado, no caso dos presentes autos o interessado também trouxe, junto da
manifestação de inconformidade, outros instrumentos, como a DIPJ e cópia da
escrituração contábil, no intuito de comprovar a existência do indébito. Todavia, esses
elementos não foram levados em conta pela decisão recorrida, que ateu-se à ausência de
retificação da DCTF para indeferir o pleito.
O cotejo entre as decisões demonstra, mais uma vez, a caracterização da divergência
jurisprudencial invocada pela defesa.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, em que questiona exclusivamente
o mérito do recurso.
Estão apensos ao presente processo os processos 13896.903218/2008-98,
13896.903221/2008-10, 13896.903220/2008-67 e 13896.903219/2008-32.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões da i. Presidente da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se o direito creditório informado
em declaração de compensação (DCOMP) deve ser provado exclusivamente com base na DCTF
ou se, em se alegando erros de preenchimento desta última, tal direito pode ser comprovado por
meio de outros instrumentos, tais como a DIPJ e cópia da escrituração contábil.
No caso dos autos, em 2006 o sujeito passivo apresentou DCOMP pretendendo
compensar débitos de sua responsabilidade com créditos decorrentes de pagamentos indevidos
efetuados em 2002.
Em 2008 foi proferido despacho decisório por meio do qual a compensação não
foi homologada, sob a justificativa de que o pagamento foi integralmente utilizado para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados na DCOMP.
O sujeito passivo então apresentou manifestação de inconformidade, na qual
informa ter se equivocado na apuração do IRPJ/CSLL devidos em 2002, daí o recolhimento a
maior, todavia deixou de apresentar a DCTF retificadora na época própria, observando estar em
tal momento (2008) impossibilitado de fazê-lo quanto ao período de apuração de 2002. Alega
que preencheu a DCTF retificadora para corrigir a falha, contudo “sem sua respectiva entrega via
internet” (conforme doc. 11), requerendo a “homologação" da DCTF retificadora que não pode
ser transmitida” e apresenta cópias dos balancetes, dos Livros Razão e da DIPJ a fim de
comprovar o erro de preenchimento.
O voto condutor do acórdão recorrido seguiu a mesma linha já adotada na decisão
de 1a instância, entendendo ter sido correta a não homologação da compensação, por “ser
necessário a retificação da DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele
confessou em DCTF, como é o caso analisado nos presentes autos, além da necessária
comprovação do erro que motivaria tal retificação”, afirmando ainda que “no momento em que
o sujeito passivo não retificou a DCTF, antes do prazo decadencial, não fez com que se
materializasse o valor pago a maior, cujo montante pretende utilizar, mediante compensação,
para extinguir outros débitos.”
Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional sustenta a manutenção da decisão
recorrida, afirmando que “Não se pode admitir que um suposto crédito, não informado à
Administração tributária até a ciência do despacho decisório que negou a homologação da
compensação, seja admitido em momento tão tardio do processo, sem que tal tema tenha sido
objeto de apreciação pela DRF responsável pela análise do pleito”.
Com a devida licença, compreendo que tal entendimento merece reforma.
Isso porque ele parte de premissas equivocadas, em especial a de que, até a
ciência do despacho decisório, o suposto crédito nunca teria sido informado à Administração
tributária.
Na verdade, já no momento da prolação do despacho decisório, a autoridade fiscal
estava diante de informações divergentes constantes da DCTF e da DIPJ.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

Nesse ponto, é bom esclarecer, conforme observou o conselheiro Luiz Augusto de
Souza Goncalves em seu voto condutor do acórdão 1401-002.941, que a DCTF, mercê de ser a
declaração onde o contribuinte confessa seus débitos perante o Fisco, é a declaração mais sujeita
a erros de informação. Isso porque tal declaração não traz nenhum valor de apuração dos
débitos, mas simplesmente informa o valor devido dos tributos e a forma como eles foram
quitados. Além disso, ela é exigida no mais curto espaço de tempo possível (a fim de propiciar a
mais rápida cobrança do crédito tributário, passando há muito a ser mensal a entrega), agilidade
esta que milita contra o próprio contribuinte, ao passo em que o obriga a informar débitos sem
uma adequada revisão dos valores de apuração dos tributos. Por outro lado, as demais
declarações (DIPJ, DACON, DIRF, etc) são apresentadas bem posteriormente, já após o
fechamento de balanços, auditorias, etc., oportunizando-se, aí sim, a revisão da apuração e a
verificação de eventuais erros por parte do contribuinte.
Diante de tal constatação, o Conselheiro afirma que “a análise dos PER/DCOMP
deveria realizar o batimento de todas as declarações apresentadas pelo contribuinte relativas ao
débitos em questão informados no PER/DCOMP. Tal prática é semelhante à que a própria
receita federal realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir das divergências entre a
DCTF, DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao contribuinte a fim de escoimar as
divergências.” (grifamos)
De fato, muito embora o sujeito passivo devesse ter efetuado a devida retificação
da DCTF quando da verificação do erro (que, no caso, aparentemente ocorreu com o
preenchimento da DIPJ), fato é que o descumprimento de uma obrigação acessória não pode
ensejar, como penalidade, a perda do crédito.
E é isso o que está ocorrendo no caso concreto, já que a ausência de retificação da
DCTF está sendo utilizada como argumento para se negar a própria análise de direito creditório
declarado pelo sujeito passivo na DCOMP.
De fato, no caso dos autos, o despacho decisório (fls. 215), por efetuar o
cruzamento eletrônico entre a DCOMP e a DCTF, não identificou de plano tal incongruência
diante da DIPJ, e sem maiores investigações, concluiu pelo não reconhecimento do direito
creditório declarado pelo sujeito passivo.
Então, na primeira oportunidade que teve nos presentes autos, o sujeito passivo
não apenas alegou o erro no preenchimento da DCTF como também apresentou os documentos
que, no seu entendimento, demonstram que a apuração correta deve ser aquela há muito por ele
informada na DIPJ e também constante de seus registros contábeis.
Diante de tal contexto, não é possível, no contencioso administrativo,
simplesmente negar validade a outras informações, também constantes dos bancos de dados da
Receita Federal antes da emissão do despacho decisório questionado.
É dizer, diferentemente do que alega a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, o
que não se pode admitir é que, diante da situação em que há um crédito informado à
Administração tributária (no caso, na DIPJ) antes da ciência do despacho decisório, não se
proceda a uma verificação mais detalhada da questão, e se opte pela via de se negar de plano (e
eletronicamente) o pleito do contribuinte, apenas em razão de tal crédito não constar da
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

declaração escolhida pelo Fisco para o cruzamento eletrônico de dados para fins de análise das
DCOMPs (isto é, da DCTF).
A alegação vai de encontro inclusive à orientação da própria Receita Federal
sobre o assunto, consubstanciada no Parecer Normativo COSIT 2/2015, em cuja ementa se lê
(grifamos):
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
(...)
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
(...)
Esta Turma recentemente votou a questão no acórdão 9101-004.877, de 03 de
junho de 2020. Ali, prevaleceram as razões de decidir da Conselheira Edeli Pereira Bessa, que
cita em sua declaração de voto trechos de seu voto condutor do acórdão no 1101-00.536,
reproduzido abaixo:
(...)
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório
que expressou a não-homologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de informações
disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não se dá,
apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução Normativa
SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no 255/2002, antes citada, a
revisão de ofício da DCTF passou a estar expressamente admitida, nos seguintes termos:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados
por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração
desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante
do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser efetuada pela SRF
nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa ganhou
maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à impossibilidade de
retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial passou a ser cogente, no
âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida,
será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a
declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência de
tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício, pela
autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências, nos
bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo devido no
período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ
retificadora, da qual consta não apenas o valor do tributo devido, como também a
demonstração da apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa
jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência existente
entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o prazo
decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu conteúdo,
promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria prevalecer para
análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a existência do
indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora não desenvolveu
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há como deixar de
reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento da
defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a compensação declarada.
O acórdão 9101-004.877, de 03 de junho de 2020, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
Assim, a ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do
direito creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam divergentes das
prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseie nesta última a existência
do indébito utilizado em compensação.
No caso, observo que o pedido do Recorrente foi a anulação do acórdão recorrido
para que outro seja proferido no seu lugar, com a análise das provas colacionadas e,
alternativamente, a homologação da compensação.
Ocorre que o direito creditório nunca foi analisado nos presentes autos, já que
desde o início o que se teve foi a negativa de tal exame, ante as informações constantes da
DCTF. E não compreendo como pertinente a análise das provas de maneira inaugural por esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em especial considerando que esta é instância
especial de julgamento que tem por finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do
CARF (artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015).
Diante disso, para o caso dos autos, uma vez superado o óbice que impediu a
análise do direito creditório do contribuinte (isto é, uma vez superada a necessidade de
retificação da DCTF, imposta pela Delegacia de Julgamento – DRJ – como condição para o
exame dos documentos juntados pelo sujeito passivo visando à prova de seu direito creditório), e
como medida de se evitar supressão de instância quanto a quaisquer eventuais outras questões
relacionadas à análise do direito creditório pleiteado, compreendo ser adequado o retorno dos
autos à DRJ para que esta efetivamente proceda ao exame do direito creditório declarado na
DCOMP.
Assim, dou provimento parcial ao recurso do contribuinte, com retorno dos autos
à DRJ para exame da compensação declarada na DCOMP.
Observo que na sessão de julgamento a maioria da Turma acompanhou esta
relatora pelas conclusões, exclusivamente por não concordar com o alinhamento, ao caso
concreto, do precedente acima citado (acórdão 9101-004.877, de 03 de junho de 2020).
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.062 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.903217/2008-43

Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento - DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital